Tribunal: TJSP
Processo: 1014188-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito pessoal - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do mesmo Estatuto Objetivo - Teoria da causa madura -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito pessoal - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do mesmo Estatuto Objetivo - Teoria da causa madura - Inaplicabilidade, no caso, diante da eventual necessidade de dilação probatória - Sentença anulada.

Recurso provido para anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014188-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANAINA BORIM ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014188-74.2020.8.26.0100 -Voto no 31992
2
Apelação Cível no 1014188-74.2020.8.26.0100
Apelante: Janaina Borim Alves (justiça gratuita)
Apelada: Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas
Juiz: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Voto 31992
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - APELAÇÃO DA
AUTORA
Sentença que reconheceu a prescrição da ação
pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, §
3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito
pessoal - Aplicação do prazo prescricional do art.
205 do mesmo Estatuto Objetivo - Teoria da
causa madura - Inaplicabilidade, no caso, diante
da eventual necessidade de dilação probatória -
Sentença anulada.
Recurso provido para anular a sentença.
É apelação de sentença (fls. 76/77)
que julgou extinta a ação revisional de contrato bancário1
ajuizada por Janaina Borim Alves em face de Arthur Lundgren
Tecidos S.A. Casas Pernambucanas, com fundamento no
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem
sucumbência.
Recorreu a autora buscando a
reforma da sentença, sustentando que o prazo prescricional a ser
aplicado na espécie é aquele do artigo 205 do Código Civil.
Requer o provimento do recurso e o
1 R$ 6.500,00, em fevereiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE de
17.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014188-74.2020.8.26.0100 -Voto no 31992
3
prosseguimento do julgamento na forma do artigo 1.013, § 3o, do
Código de Processo Civil, aplicando-se a teoria da causa madura,
a fim de que a ação seja julgada integralmente procedente.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A razão está com a autora/apelante.
Tratando-se de ação de direito
pessoal, incide o prazo prescricional definido no artigo 205 do
Código Civil, que é de dez anos, lapso este que não transcorreu
no caso em exame.
Cita-se, a propósito, a seguinte
ementa de julgado desta Câmara:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL

Prescrição

Sentença
que
reconheceu a prescrição da pretensão da autora e
julgou extinto o processo Insurgência da requerente
Cabimento Relação obrigacional de direito pessoal
Incidência do prazo prescricional de dez anos,
previsto no artigo 205 do novo Código Civil Hipótese
em que não se consumou a prescrição da pretensão
da autora
Sentença anulada
Possibilidade de
apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, §4o,
do Código de Processo Civil
Autora que alega
abusividade dos juros cobrados pela instituição
financeira
Cabimento
Hipótese em que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014188-74.2020.8.26.0100 -Voto no 31992
4
demonstrado que os juros cobrados pela instituição
financeira
eram
flagrantemente
superiores
aos
praticados pela média do mercado
Ressarcimento
devido,
relativamente
aos
valores
abusivamente
cobrados pela ré
Dano moral
Inocorrência
A
autora deu causa aos descontos ao celebrar o
contrato de empréstimo, sendo certo, ademais, que a
ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP;
Apelação
Cível
1017911-41.2019.8.26.0196;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020).
Verifica-se,
por
outro
lado,
a
impossibilidade de prosseguir no julgamento da ação, na forma
prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, em
razão
da
eventual
necessidade
de
dilação
probatória,
especialmente diante dos fatos alegados em contestação.
Nessa
conformidade,
deve
ser
afastada a prescrição, declarando-se a nulidade da sentença,
para que o processo tenha regular prosseguimento.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para decretar a nulidade da sentença, devendo a ação
prosseguir em seus ulteriores termos.
MARINO NETO
Relator